Tribunal: TJMT
Processo: 1038067-42.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038067-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - ME - CNPJ: 08.950.247/0001-80 (EMBARGANTE), JEAN FONSECA COCOLA - CPF: 023.930.901-42 (EMBARGANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), DIEGO FONSECA VIEGAS - CPF: 990.173.181-04 (EMBARGANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –

OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – ART. 85, §11, DO CPC
/15
–
CABIMENTO –
APELAÇÃO DESPROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1.
Constatado no v. acordão a omissão apontada, pois
se
o recurso de apelação foi desprovido,
é
caso de majoração dos honorários advocatícios recursais, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ (STJ, SEGUNDA SEÇÃO,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017,
DJe
19/10/2017).

2. Embargos
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1038067-42.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

JEAN FONSECA COCOLA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JEAN FONSECA COCOLA
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
294524878
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
290342364
, que
em juízo positivo de retratação,

nego
u
provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO

BRASIL S.A., para manter a sentença recorrida no ponto em que fixou os honorários

advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do

CPC/15
.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à expressa determinação acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme preceitua o artigo 85, §11, do
CPC/15
.

Sustenta que, sendo o recurso de apelação desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para remunerar adequadamente o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Aduz
que formulou pedido expresso nesse sentido nas contrarrazões ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

"Que sejam majorados os honorários advocatícios, fixando-se um percentual adicional a título de honorários
recursais, conforme os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º e § 11, do CPC, de modo a remunerar adequadamente o trabalho adicional decorrente da interposição do recurso de apelação".

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja complementado com a consequente fixação da majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §11, do CPC
/15
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
296933885)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1038067-42.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

JEAN FONSECA COCOLA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Deveras, constata-se que
o acórdão recorrido c
ontém
a omissão apontada
,

porquanto não observou a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC/15 que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente.

De fato, ao analisar detidamente o acórdão embargado, constato que, após ser exercido o juízo positivo de retratação para manter os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o
Tema 1076 do STJ
, não houve qualquer pronunciamento quanto à incidência do art. 85, §11, do CPC/15, que trata da majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso, o recurso de apelação objurgado
foi desprovido
, assim, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/15), como já decidido pelo STJ, se cumpriram os critérios para essa fixação. Confira-se:

“
[...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la
ex

officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. [...]
” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017,
DJe
19/10/2017) (
g.n
.)

No caso concreto, o recurso de apelação do BANCO DO BRASIL S.A. foi desprovido, mantendo-se a sentença que julgou extinta a ação monitória por litispendência. Ademais, restou comprovado o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte ora embargante, consubstanciado na apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação e na atuação durante o juízo de retratação.

Vale ressaltar que o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi expressamente formulado nas contrarrazões ao recurso de apelação, o que reforça a necessidade de manifestação expressa do órgão julgador sobre a questão.

Quanto aos argumentos apresentados pelo embargado em sua impugnação, cumpre destacar que o fato de os honorários já terem sido fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa não impede a sua majoração em grau recursal. Isso porque o art. 85, §11, do CPC
/15
trata justamente da possibilidade de acréscimo ao percentual anteriormente fixado, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado em sede recursal.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer
a omissão
apontada é medida que se impõe. No entanto, fica mantido o
resultado final
d
o acórdão
embargad
o
.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte
apelada/
embargante
tão somente para
sanar a omissão apontada e, em complemento ao acórdão embargado, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025